Tribunal: TJMT
Processo: 1084073-62.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084073-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO DO NASCIMENTO SALES - CPF: 601.597.113-47 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO DE DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral, mantendo a negativação do nome d
a parte reclamante
em cadastros restritivos de crédito e condenando-
a
por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativação de débito é indevida ante a alegação de desconhecimento da dívida e a validade das provas apresentadas pelo credor para comprovar a relação jurídica; e (
ii
) saber se a conduta d
a parte
rec
lama
nte, ao negar a existência da dívida e da relação contratual, configura litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de comprovar a legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito recai sobre o credor, conforme o art. 373, inciso I, do CPC, e a Súmula 50 das Turmas Recursais, não se podendo exigir do devedor a prova de fato negativo.

4. Telas sistêmicas e documentos unilaterais são admitidos como prova da relação contratual quando não especificamente impugnados e corroborados por outros elementos probatórios, como transferências bancárias e dados cadastrais coincidentes, nos termos do art. 411, inciso III, do CPC, e da Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

5. No caso concreto, a
parte
reclamada apresentou telas sistêmicas corroboradas por comprovante de transferência
bancária
, para uma conta de titularidade do
reclamante
, além de e-mail e telefone indicados no cadastro idênticos aos apresentados na inicial, demonstrando a higidez do crédito e a licitude da negativação.

6. A alegação de desconhecimento da dívida e da relação jurídica, diante das robustas provas apresentadas pela
parte
reclamada que demonstram a contratação e a transferência de valores para a conta do próprio
reclamante
, configura alteração da verdade dos fatos, caracterizando litigância de má-fé, conforme o art. 80, inciso II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da origem do débito pelo credor, mesmo que por telas sistêmicas, é válida para afastar a alegação de negativação indevida quando corroborada por outros elementos probatórios que demonstrem a existência da relação jurídica e a transferência de valores ao devedor. 2. Configura litigância de má-fé a conduta do devedor que altera a verdade dos fatos ao negar a existência de dívida e relação contratual, apesar da apresentação de provas robustas pelo credor, ensejando a aplicação das penalidades previstas no Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, II, 98, §§ 2º e 3º, 373, I, 411, III; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017. TURMA RECURSAL CÍVEL, Súmula 50. TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, Súmula 34. TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025. TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1084073-62.2024.8.11.0001

Origem
: 1º Juizado Especial Cível de Várzea Grande/MT

Recorrente
: LEANDRO DO NASCIMENTO SALES

Recorrido
: JEITTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LEANDRO DO NASCIMENTO SALES ajuizou reclamação em face de JEITTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. Noticiou que: a) teve seu crédito pessoal negado no comércio local devido a um suposto débito; b) verificou que se tratava de uma negativação realizada pela
parte

reclamada
, referente ao
c
ontrato
nº
7663674, no valor de R$ 118,01; c) desconhece qualquer relação contratual com a
parte

reclamada
e nunca recebeu notificação extrajudicial; d) a
negativação lhe causou situação vexatória e sentimento de humilhação; e) procurou a
parte

reclamada
para exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédit
o, mas
esta
se recusou a fazê-lo e a fornecer explicações sobre o débito. Requereu: a)
a
declaração de inexistência dos débitos registrados em seu nome junto; b)
a
condenação da
parte

reclamada
ao pagamento de indenização por dano mora
l
no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a
parte

r
eclamada comprovou a existência do débito, juntando dados pessoais d
a parte

reclamante
, número de telefone que aparece no
WhatsApp
com a foto d
a parte

reclamante
e é chave PIX no
Nubank
, e comprovante de transferência de R$ 100,00 somado a R$ 18,00 de tarifa para uma conta
Nubank
de titularidade do
reclamante
em 25/1/2023; b) o pagamento dos valores não foi identificado, ensejando a negativação; c) a
parte

r
eclamada cumpriu satisfatoriamente seu ônus probatório; d) a relação jurídica entre as partes foi comprovada, e, via de consequência, a licitude na inclusão do nome d
a parte

reclamante
nos
cada
s
tros
de proteção ao crédito; e) a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo no inciso II, do art. 80, do Código de Processo
Civil. Ao final
,
condenou
a parte reclamante
por
litig
ância
de má-fé.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a)
a
parte

reclamada
não apresentou nenhum contrato assinado, mas apenas informações infundadas e telas sistêmicas de caráter unilateral que nada comprovam;
b
) a pura e simples juntada de telas sistêmicas não são válidas como meio de prova;
c
)
não deve ser aplicada a
Súmula 385 do STJ, pois a inscrição
realizada pela parte reclamada
é a mais antiga;
d
) o ato ilícito está presente pela negligência da
parte

reclamada
em incluir seu nome no SERASA e SPC sem tentar solucionar o problema;
e
) o dano moral não pode ser conceituado como mero aborrecimento, dada a humilhação e constrangimento sofridos ao ter o crédito negado;
f
) o valor da indenização deve considerar o ato praticado, a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor. Requereu o provimento do recurso para reformar a
sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da
sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50//: “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou telas sistêmicas, relatórios, extratos e faturas (ID
317809876
/PJe2
).

Os documentos unilaterais, se não forem especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC. Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive, contestando as informações nele constantes.

Ademais, além da ausência de impugnação, existindo outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, tais documentos podem ser admitidos como prova da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

“SÚMULA 34//: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso dos autos, os documentos apresentados pela parte reclamada são corroborados pelas seguintes evidências da existência da relação jurídica:
1) transferência do valor de R$ 100,00 para conta de titularidade do reclamante (ID 317809879
/PJe2
); 2) e-mail e telefone indicados no
cadastro
idênticos ao apresentado na inicial
.

Nesse sentido:

“1. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A apresentação de documentos unilaterais, tais como telas sistêmicas, relatórios, faturas e outros, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)
”

Portanto
, considerando a inexistência de impugnação específica e as evidências da relação contratual, entendo que a origem da dívida se encontra demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)
”

No caso, a sentença condenou a parte reclamante por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, II, do CPC, por alterar a verdade dos fatos.

A parte reclamante alegou desconhecer a dívida e a relação jurídica, apesar das robustas provas apresentadas pela
parte
reclamada, que demonstram a contratação e a transferência de valores para a conta d
a parte

reclamante
. Esta conduta se enquadra na alteração da verdade dos fatos, buscando um objetivo ilegal, que é o enriquecimento ilícito.

Portanto, estando demonstrando a litigância de má-fé, é devida a aplicação da multa correspondente.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, majorados para 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 317810369
/PJe2
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025